Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. PENA REDIMENSIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE GENÉRICA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o DA LEI No 11.343/2006. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PERDIMENTO DE CELULAR. MANTIDO.
1. Esta e. Turma Criminal entende que, em regra, na primeira e segunda fases da dosimetria, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial ou agravante considerada desfavorável ao réu, consoante precedentes desta Corte e do c. STJ.
2. Não implica em bis in idem a utilização concomitante da reincidência, como maus antecedentes e agravante genérica, circunstância apta a afastar a causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Impossível acolher o pedido de restituição do aparelho celular, uma vez que o telefone apreendido está vinculado à negociação da droga, feita via aplicativo de Whatsapp.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.